Tribunal: TJES
Processo: 5019356-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019356-53.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELA
ÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS 2021/2022 - PMES. AUSÊNCIA DE REGRA DE TAF (TE
S
TE DE APTIDÃO FÍSICA) PARA CANDIDATOS COM SEQUELAS ADVINDAS DE
ACIDENTE
DE TRABALHO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. ATO COATOR DO EFETIVO PREJUÍZO. REPROVAÇÃO DO TESTE. MÉRITO. APLICAÇÃO D
A REGRA
ART. 1.013, § 4º DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGRA ESPECÍFICA PARA
MENCIONADO
TESTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVA
A CONTEMPORANEIDADE
E INFLUÊNCIA DA DOENÇA NA REALIZAÇÃO DO TESTE
FÍSICO
.
REPETIÇÃO DA PROVA. FERIMENTO AO
RE 630.733
DO STF (TEMA 335)

COM REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. SEGURANÇA DENEGADA

1.

Neste sentido, com razão o recorrente, uma vez que
[...]
r
egras de editais tomadas isoladamente e em abstrato não possuem concretude suficiente a caracterizar-se como ato coator para fins de início do prazo decadencial. Somente quando tal regra editalícia se manifesta na esfera do direito subjetivo do candidato, no caso em exame, quando da sua desclassificação do certame, há que se dar por iniciado o prazo decadencial para propositura do mandado de segurança. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(STJ - AgInt no RMS: 65507 SC 2021/0015151-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).
2.

Portanto, com base no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, deve-se
ANULAR
a sentença para afastar a decadência, mormente porque o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias a contar do ato coator –
qual seja a eliminação do certame ao reprovar no teste de aptidão física
.
3.
S
e tratando de mandado de segurança é imprescindível a prova pré-constituída,
assim
é possível o
julgamento
mérito com as provas documentais
então
produzidas
,
em aplicação

a regra
do art. 1.013, § 4º do CPC.
4.
O
recorrente afirma ter direito líquido e certo a repetição da fase de aptidão de teste físico,
diante do ferimento

a
os princípios de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia,
para, respeitando sua sequela –
artrose joelho esquerdo
- submeter-se a prova de aptidão física consistente tão somente em abdominal remador e apoio frente, uma vez que não

consegue exercer a prova de agilidade e corrida de 2.400 metros.
5.

I
mpor ao Poder Judiciário, sob argumento de ferimento aos princípios constitucionais
(r
azoabilidade, proporcionalidade e isonomia
)
,
a intervenção no concurso, seria
criar normas para o concurso em questão, fer
indo
-se, de outro modo, o princípio da legalidade.

6.

Outrossim, não há como defender a existência de direito líquido e certo com base nos documentos colacionados, sobretudo porque embora
se
reconheça o acidente de trabalho que acometeu o recorrente (Relatório de Atestado de Origem –
pag. 18 a 20 do ID 4508258 e pag. 01/02 do ID 4500259
), não há elementos capazes para afirmar que as sequelas seriam capazes de afetar seu desempenho em teste físico
e criar a possibilidade de feitura da prova diversa dos outros candidatos
.
7.

Ademais, atender o pedido do recorrente, por uma questão
física e
particular do candidato, implicaria em repetição de prova de TAF (Teste Aptidão Física), o que
por via tran
s
versa,
afronta
ria
a tese fixada no RE 630.733
do STF (TEMA 335)
, com repercussão geral.
8.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Segurança denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO recurso, para ANULAR a sentença, e reanalisando a causa, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019356-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Diante dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, assim como das razões recursais, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
a ocorrência de decadência para impetração do mandado de segurança na origem.

Pois bem.

Narra o recorrente que promoveu sua inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2021/2022, através das regras descritas na Diretriz de Instrução nº 002/2021 - DP, conforme publicação contida no Anexo I ao Boletim Especial do Comando Geral nº 053, de 05 de outubro de 2021.

Alega que na Portaria nº 914-R, de
06 de agosto de
2021
(Manual do Teste de Aptidão Física)
,
apenas
prevê regras diferenciadas
levando em consideração critérios de
idade e sexo, não consta
ndo
regras específicas para o exame de TAF (Teste de Aptidão Física)
para Policiais Militares que sofreram acidente de trabalho, cuja previsão constava anteriormente na Portaria nº
538-R,
p
orém foi revogada.

O recorrente defende que
o prazo decadencial
deve iniciar-se a partir do momento em que toma conhecimento da lesão. Neste sentido, com razão o recorrente, uma vez que
[...]
r
egras de editais tomadas isoladamente e em abstrato não possuem concretude suficiente a caracterizar-se como ato coator para fins de início do prazo decadencial. Somente quando tal regra editalícia se manifesta na esfera do direito subjetivo do candidato, no caso em exame, quando da sua desclassificação do certame, há que se dar por iniciado o prazo decadencial para propositura do mandado de segurança. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(STJ - AgInt no RMS: 65507 SC 2021/0015151-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Dessa forma,
mesmo
que ausente regra
no edital
quanto ao TAF (Teste de Aptidão Físcia) para candidatos com
sequelas oriundas de acidente de trabalho
,
tal fat
o
repercutiu
na esfera jurídica do recorrente quando d
a
reprovação
da fase física,
com a publicação do BECG nº 22/2022 (25.05.2022),

eis que causou-lhe prejuízo,
com eliminação do certame
,
inici
ando,
assim,
neste momento
o prazo decadencial para impetração do remédio constitucional.

Portanto, com base no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, deve-se
ANULAR
a sentença para afastar a decadência, mormente porque o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias a contar do ato coator –
qual seja a eliminação do certame ao reprovar no teste de aptidão física
.

Considerando que,
se tratando de mandado de segurança é imprescindível a prova pré-constituída, é possível o
julgamento
mérito com as provas documentais
então
produzidas
,
em aplicação

a regra
do art. 1.013, § 4º do CPC:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...]
§ 4º
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Quanto a questão de fundo, o recorrente afirma ter direito líquido e certo a repetição da fase de aptidão de teste físico,
diante do ferimento

a
os princípios de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia,
para, respeitando sua sequela –
artrose joelho esquerdo
- submeter-se a prova de aptidão física consistente tão somente em abdominal remador e apoio frente, uma vez que não

consegue exercer a prova de agilidade e corrida de 2.400 metros.

Analisando as provas dos autos, entendo que melhor sorte não socorre o recorrente, notadamente pela ausência de normatização da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para aplicação de teste de aptidão física a candidatos com incapacidade temporária, haja vista que a norma então existente já encontra-se revogada.

Assim, impor ao Poder Judiciário, sob argumento de ferimento aos princípios constitucionais acima mencionados, a intervenção no concurso, seria criar normas para o concurso em questão, ferindo-se, de outro modo, o princípio da legalidade.

Outrossim, não há como defender a existência de direito líquido e certo com base nos documentos colacionados, sobretudo porque embora se reconheça o acidente de trabalho que acometeu o recorrente (Relatório de Atestado de Origem –
pag. 18 a 20 do ID 4508258 e pag. 01/02 do ID 4500259
), não há elementos capazes para afirmar que as sequelas seriam capazes de afetar seu desempenho em teste físico e criar a possibilidade de feitura da prova diversa dos outros candidatos.

Na realidade, inexistindo documento Oficial do Comando Geral contemporâneo ao nominado teste sobre os impactos das sequelas no joelho esquerdo do candidato, infirma-se a alegação acerca da possibilidade de novo teste físico, uma vez que embasado em atestado médico mais novo (27.04.2022) assinado por médico particular (ID 4508260).

Ademais, atender o pedido do recorrente, por uma questão física e particular do candidato, implicaria em repetição de prova de TAF (Teste Aptidão Física), o que por via transversa, afrontaria a tese fixada no RE 630.733 do STF (TEMA 335), com repercussão geral, senão vejamos:

Recurso extraordinário.
2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica.
Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para
ANULAR
a sentença para afastar a decadência. E, em aplicação ao art. 1.013, § 3º do CPC,
reanalisando a causa,
DENEGO A SEGURANÇA
, julgando extinto o mandado de segurança, na forma do art. 487, I do CPC
.

Sem
honorários advocatícios,
por previsão legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023